Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-17.2019.8.11.0024
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000708-17.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNER & SILVA LTDA - EPP - CNPJ: 03.663.852/0001-57 (APELADO), LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 830.909.671-20 (ADVOGADO), SEBASTIANA ROBERTA DA SILVA - CPF: 379.666.501-20 (APELADO), PAULO ROBERTO MUNER - CPF: 146.814.470-72 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 830.909.671-20 (ADVOGADO), MUNER & SILVA LTDA - EPP - CNPJ: 03.663.852/0001-57 (APELANTE), PAULO ROBERTO MUNER - CPF: 146.814.470-72 (APELANTE), SEBASTIANA ROBERTA DA SILVA - CPF: 379.666.501-20 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO ABERTURA DE CRÉDITO – CRÉDITO HABILITADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – EXTINÇÃO EM FACE DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a extinção da monitória, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000708-17.2019.811.0024 – Chapada dos Guimarães

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
:
Muner & Silva Ltda. – EPP e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação monitória que move contra os apelados, acolheu parcialmente os embargos monitórios apresentado,
constituindo
de pleno direito o título executivo judicial apenas em face dos devedores solidários Sebastiana Roberta da Silva e Paulo Roberto Muner, e julgando improcedente o pedido em face Muner & Silva Ltda. – EPP.

Irresignado, o apelante sustenta que merece reforma o ato sentencial, asseverando que a monitória deverá ter seu regular processamento, por força do art. 49 da Lei no 11.101/05, que estabelece que o credor conserva todos os seus direitos e privilégios, e por isso, em face da empresa em recuperação a ação deve ser tão somente suspensa na fase da execução.

Os apelados apresentaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 72510474).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível
no 1001094-78.2018.8.11.0025 – Juína

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Messias Henrique de Andrade

VOTO

Extrai-se da exordial que Messias Henrique de Andrade interpôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., alegando que reside em zona rural e que há aproximadamente seis meses ficou impossibilitado de utilizar os serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela ré, tendo em vista a queda de energia ocasionada por uma tempestade ocorrida na região, em fevereiro de 2018.

Asseverou que solicitou o restabelecimento do fornecimento de energia por diversas vezes, contudo, as tentativas restaram infrutíferas.

Firme em seu propósito, aduziu que mesmo não tendo realizado o reparo na rede elétrica, a concessionária continuou a emitir as faturas de cobrança, razão pela qual ajuizou a presente demanda pleiteando o restabelecimento do fornecimento de energia em sua residência, bem como, a condenação da empresa em reparar os danos material e moral sofridos.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, para declarar a inexigibilidade da cobrança de eventuais faturas no período em que a unidade consumidora ficou sem o fornecimento de energia elétrica, condenando a ré à repetição do indébito, de forma simples, de eventuais cobranças indevidas e adimplidas pelo autor, bem como, ao pagamento de dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. recorre alegando a impossibilidade de devolução dos valores, ante a regularidade da cobrança. Sustenta a inocorrência de interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada, questionando a análise das provas feita na sentença. Ao final argui a inexistência dos requisitos do dano moral e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não merece prosperar.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante o art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei no 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelado, eis que está em posição desvantajosa perante a recorrente, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Conforme narrado na exordial, até a data do ajuizamento da ação, em 30.07.2018, o apelado estava acerca de seis meses sem energia elétrica em sua residência.

Além disso, logrou trazer aos autos as faturas emitidas no período em que o fornecimento de energia foi interrompido, bem como o documento de quitação das respectivas cobranças (id. 70842867 e 70842868), comprovando o aduzido na inicial.

Ademais, a liminar pleiteada pelo autor foi deferida pelo douto juízo
a quo
que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, sob pena de multa diária. Contudo, a determinação deixou de ser cumprida, tendo a concessionária de energia se limitado a alegar que a equipe técnica não conseguiu chegar à propriedade do consumidor, ante a dificuldade de acesso.

De outra banda, a apelante sustenta a inexistência de ato ilícito e a regularidade da cobrança, fundamentando apenas que não foi constatado em seu sistema operacional qualquer interrupção no fornecimento de energia elétrica no período alegado e que, mesmo que tivesse corrido, esta decorreria de motivos alheios à sua vontade.

Nota-se também que, apesar da apelante afirmar que não houve a interrupção no fornecimento de energia da UC do autor, não demonstra de forma suficiente suas alegações, limitando anexar documentos produzidos de forma unilateral, não demonstrando sequer que o problema foi solucionado.

Nesse sentido, entendo que andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
No caso, mormente tenha tido a oportunidade de produzir provas, a requerida não logrou êxito em comprovar que não houve qualquer suspensão ou falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do requerente.

Aliás, a requerida sequer cumpriu a tutela de urgência, limitando-se a justificar que não conseguiu acesso à propriedade, o que não pode ser aceito por este Juízo porque era seu dever entrar em contato com o requerente para sanar as supostas dúvidas no tocante a forma pela qual deveria adentrar na propriedade e não simplesmente abster-se de cumprir a ordem judicial, deixando de restabelecer o fornecimento de serviço essencial.

Ora, a conduta da requerida só demonstra o seu desdenho para com o requerente e sua reticência no cumprimento de determinações judiciais, pois para dar início na prestação de serviço naquela localidade não teve problemas para acessar o local, mas para cumprir ordem judicial, uma porteira ou uma poça d’água se transforma em um monstruoso empecilho que incapacita seus agentes de atuarem.

É inadmissível a atitude da requerida que nem tentou entrar em contato com a parte adversa para solucionar o transtorno, assim, rejeito a justificativa levada a efeito na manifestação de Id 19085493 e mantenho a multa diária fixada.

De mais a mais, pautando-se pela informações constantes nos autos, até a presente data não houve o cumprimento da medida liminar e restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/1031632-1, ou seja, o requerente está privado da utilização de bem e serviço essencial (fornecimento de energia elétrica) desde fevereiro/2018, por culpa da requerida, sem que esta tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a impossibilidade de normalização dos serviços em tempo razoável, fato que ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral
in re ipsa
diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica.
”
(id. 70843484)

Esta Câmara já teve oportunidade de votar nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA -

MÉRITO – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

Os fenômenos da natureza, tais como as chuvas, ventos, e as descargas atmosféricas são previsíveis e integram o risco da atividade de distribuição de energia elétrica, sendo que seria possível a concessionária tomar medidas que reduzissem os danos aos seus usuários.

No caso restou demonstrado que a oscilação e queda no fornecimento de energia elétrica foi ocasionada pela ocorrência de forte chuva, que ocasionou a queima do padrão da parte autora, sendo que
a situação ocasionou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, tendo em vista que houve a demora no restabelecimento da energia elétrica da autora, gerando, por consequência, a responsabilidade civil de indenizar.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo razoável o valor fixado na sentença.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.”
(RAC n. 1003004-80.2016.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.03.2020 - negritei)

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – CURTO CIRCUITO EM TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – DIVERSAS OCORRÊNCIAS – DANO EM ELETRODOMÉSTICO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE REPARAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – ART. 85, §11, CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público, tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem por conta da interrupção.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material e moral decorrentes.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, deve ser majorado os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(RAC n. 0054016-41.2013.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.07.2017 - negritei)

Além disso, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante ao proceder com a cobrança no período em que o consumidor estava com o fornecimento de energia interrompido em sua unidade consumidora.

Nesse passo, diferente do que aduz a recorrente, no caso dos autos não merece reforma o
decisum
, haja vista que, repiso, os documentos trazidos à baila para comprovar a inexistência de interrupção no fornecimento de energia foram produzidos de forma unilateral, não tendo o condão de lhe libertar do ônus imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC.

Certo é que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço, configurada na desídia da apelante em proceder com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, acrescida de cobrança indevida e os transtornos gerados em decorrência dessas condutas, como a impossibilidade de o consumidor usufruir do serviço essencial por longo período e o consequente abalo moral.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurados.

Neste diapasão, ao apelado foi negado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo certo que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, posto que não houve trabalho adicional do patrono do apelado em grau recursal, ante a ausência de apresentação das contrarrazões.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Recurso de Apelação Cível
no 1000734-14.2020.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
João Alves de Oliveira

Apelado:
Banco Votorantim S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o João Alves de Oliveira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Votorantim S.A., aduzindo ser titular do benefício previdenciário n. 1341936608 e que ao verificar o extrato do referido benefício em fevereiro de 2020, constatou a existência de descontos mensais no importe de R$ 53,60 (cinquenta e três reais e sessenta centavos) oriundo de um contrato de empréstimo firmado com a instituição financeira ré, sendo o primeiro desconto realizado em 07.07.2009 e o último em 25.05.2011, todavia, por ser pessoa idosa e analfabeta, não se lembra de ter aderido ao aludido pacto, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, a instituição financeira apresentou defesa (id. 70408450), invocando prejudicial de mérito afeta a prescrição e, na matéria de fundo, defende a legalidade das cláusulas contratuais.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
reconheceu a prescrição das pretensões formuladas na inicial e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 70408460).

Irresignado, o apelante sustenta a inocorrência da prescrição, alegando que a ciência do dano não ocorreu no início de 2011 conforme fundamento da sentença, mas sim, em fevereiro de 2020, com a emissão do extrato pelo INSS, sendo este o termo inicial do prazo prescricional face a aplicação da teoria da
actio nata
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, mormente pelo fato de ser pessoa idosa e analfabeta. Requer a reforma do
decisum
objurgado.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de empréstimo consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional será sempre o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

In casu
, por se tratar de relação de consumo, conforme o entendimento do c. STJ, em se tratando de pretensão decorrente de descontos indevidos, por suposta falta de contratação, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, do CDC,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, I E II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.

(...)

3.
Tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
(CDC). Precedentes. (...)”
(AgInt no AREsp 1673611/RS, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.09.2020 – negritei e grifei)

Visto isso, o cerne da questão está em saber se o
dies a quo
da prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, teve início em 25.05.2011, data do último desconto realizado na conta o recorrente, ou se passou a correr a partir de fevereiro de 2020, data em que supostamente teve ciência do referido dano.

Ora, no que concerne à perda da pretensão pelo decurso do tempo, Pontes de Miranda, citado por Carlos Roberto Gonçalves aduz "
a prescrição seria uma exceção que alguém tem contra o que não exerceu, durante um lapso de tempo fixado em norma, sua pretensão ou ação.
" (Direito Civil Esquematizado, Ed. Saraiva, 2011, pág. 391)

Vale observar que o instituto da prescrição encontra-se intimamente ligado à necessidade de preservação da segurança jurídica, conforme nos ensina Carlos Roberto Gonçalves:

“O instituto da prescrição é necessário para que haja tranquilidade na ordem jurídica, pela consolidação de todos os direitos. Dispensa a infinita conservação de todos os recibos de quitação, bem como o exame dos títulos do alienante e de todos os seus sucessores, sem limite no tempo. Segundo Cunha Gonçalves, a prescrição é indispensável à estabilidade e consolidação de todos os direitos. Sem ela, nada seria permanente; o proprietário jamais estaria seguro de seus direitos, e o devedor, livre de pagar duas vezes a mesma dívida.”
(op cit., pág. 391).

Neste contexto, são requisitos indispensáveis para o reconhecimento da prescrição:

“a) a existência de um direito exercitável; b)
a violação desse direito (actio nata)
;
c) a ciência da violação do direito
; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo previsto em lei; f) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo...”.
(Código Civil Comentado de coordenação do min. Cezar Peluso, ed. Manole, 2011, pág. 144 - negritei)

O segundo e terceiro elementos citados são cruciais para o deslinde do feito, ou seja, pelo princípio da
actio nata
, a prescrição somente pode começar a correr a partir do dia em que a parte tem ciência da lesão, viabilizando a aplicação do art. 27, do CDC:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Logo, o prazo de cinco anos começa a ser contado quando a parte tem violado o seu direito, momento em que nasce a pretensão contra o autor da conduta danosa.

Deste modo, é simples verificar em casos como o presente, a implementação ou não do prazo prescricional, pois, uma vez ultrapassado o prazo de cinco anos entre o ato gerador do dano e a data do ingresso da ação de reparação, operou-se a prescrição.

Assim, o marco inicial do prazo de cinco anos reside na data em que foi praticado o ato ilícito, ou seja, no momento em que houve o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes.

No caso em voga, em que pese as alegações do recorrente, o certo é que o primeiro desconto em seu benefício previdenciário ocorreu em 07.07.2009 e o último em 25.05.2011 (id. 70407492), sendo de clareza solar que o
dies a quo
do prazo prescricional se deu nesta data, findando em 25.05.2016, já se considerando aqui, diga-se de passagem, o fato da obrigação ser de trato sucessivo, bem como a aplicação da teoria da
actio nata
.

Dessa forma, pelo que se denota dos autos, é facilmente perceptível, repiso, que o apelante teve ciência da violação do seu direito a partir do desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado, que ocorreu em 25.05.2011, não havendo que se falar em ciência do fato somente em fevereiro de 2020 por ser pessoa idosa e analfabeta, até porque se trata do recebimento de benefício previdenciário, o qual se tem acesso mês a mês, por se tratar do montante que garante a sobrevivência da parte, não sendo crível admitir que ficou sem consultar o referido extrato por 05 (cinco) anos.

De tal arte, considerando que o termo inicial do prazo prescricional se deu em 25.05.2011 e sendo a ação em análise proposta somente em 06.03.2020, salta aos olhos a ultrapassagem do lapso prescricional descrito no Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, reafirmo ser evidente que os argumentos postos no apelo e os documentos que acompanharam a inicial (id. 70407492), não possuem o condão de afastar a ocorrência da prescrição da pretensão de reparação dos descontos efetuados e também do pleito indenizatório.

Nesta trilha, o MM. Juiz andou bem ao asseverar,
verbis
:

“
Nessa toada, como o primeiro desconto ocorreu em 7 de julho de 2009 e o último em 25 de maio de 2011 (Id: 29967390), e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 6 de março de 2020, é certo que a pretensão de reparação por conta do desconto de todas as prestações vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação encontra-se fulminada pela prescrição
.”
(id. 70408460 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021